Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial (id 40083488) no Agravo de Instrumento n. 1011774-66.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GUILHERME AUGUSTIN E LUCIANA FISCHER, AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL
Recurso Especial (id 70533479) no Agravo de Instrumento n. 1011774-66.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER, AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Recurso Especial (id 70792458) no Agravo de Instrumento n. 1011774-66.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO -PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
RECORRIDO: GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER, AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Vistos.
Do Recurso Especial (id 40083488) no Agravo de Instrumento n. 1011774-66.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Especial (id 40083488) interposto por GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER, AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 37157971):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1o DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – PREVISÃO DE EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DE SÓCIOS, GARANTIDORES, AVALISTAS OU FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – NULIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 581 DO STJ – AGRAVO PROVIMENTO PARCIALMENTE.
Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do ‘cram down’, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.
As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados.
A Súmula n. 581 do STJ inadmite que se impeça o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas em face de sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011774-66.2019.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 10/03/2020, p. 18/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração pelo Banco do Brasil (id 41588953), estes foram rejeitados no acórdão de 66847972.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no 14399-23.2015.8.11.0003 (Código 799988), homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores e, por consequência, concedeu a recuperação aos Agravados, GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso tão somente para, em consonância parcial com o parecer ministerial, declarar a nulidade da cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso.
O Recorrente alega violação aos artigos 49, §§ 1o e 2o, 50, e 59, da Lei Federal n. 11.101/2005, ao argumento de que as garantias prestadas em favor das devedoras recuperandas podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja, pois as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei, e os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.
Argumenta que em sendo aprovada pela maioria exigida em Assembleia ou pela ausência de objeção válida, é perfeitamente legal e aplicável a cláusula do plano que prevê a suspensão das ações ajuizadas contra a empresa e seus garantidores.
Recurso tempestivo (id 40103455) e preparado (id 40111477).
Contrarrazões no id 43414968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente Recurso Especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, §§ 1o e 2o, 50, e 59, da Lei Federal n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Ademais, os Recorrentes suscitam divergência jurisprudencial, ocasião em que se baseiam na interpretação adotada pelo STJ no julgamento do REsp 1.532.943/MT, a qual concluiu pela possibilidade de os credores, em assembleia geral, cada qual representado por sua respectiva classe, considerarem necessário para a consecução do plano de recuperação judicial suprimir as garantias reais dadas, além das fidejussórias (o que, ressalta-se, mais uma vez, apenas vincula devedor em recuperação e credores), ocasião em que não haveria como submeter à maioria, no tocante aos sacrifícios que estão dispostos a suportar, o inconformismo da minoria vencida (ou não votante).
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.850.287/SP, o STJ manteve o entendimento de que “(...) mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias”. Em seguida, ponderou, ainda, que “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Dessa forma, a partir dos referidos julgados, posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suspensão do trâmite recursal – Artigo 1.036, § 1o, do CPC
Conforme relatado, o acórdão recorrido reformou parcialmente a decisão de primeiro grau que tinha homologado o plano de recuperação judicial das Recorrentes, inclusive com a cláusula que previa a supressão das garantias originalmente contratadas, bem como a suspensão das ações e execuções movidas em face dos coobrigados que não se encontram em recuperação judicial.
Neste ponto, decidiu a Câmara de origem que a cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso, deve ser declarada nula, em razão do entendimento firmado pelo STJ, no Tema 885, e na Súmula 581, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Irresignados, os Recorrentes suscitam contrariedade aos artigos 49, §§ 1o e 2o, 50, e 59, da Lei Federal n. 11.101/2005, argumentando que é legal a aprovação, pelos credores, em assembleia geral, de supressão das garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, notadamente porque o STJ já concluiu que a referida cláusula não configura afronta à Súmula 581.
Pois bem, esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Por outro lado, recentemente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Ante todo esse quadro, e em observância ao § 1o do artigo 1.036 do CPC, é o caso de se suspender o trâmite deste recurso até decisão final a ser proferida na Controvérsia 215/STJ.
Recurso Especial (id 70533479) no Agravo de Instrumento n. 1011774-66.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Especial (id 70533479) interposto pelo BANCO DO BRASIL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, assim ementado (id 37157971):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1o DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – PREVISÃO DE EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DE SÓCIOS, GARANTIDORES, AVALISTAS OU FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – NULIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 581 DO STJ – AGRAVO PROVIMENTO PARCIALMENTE.
Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do ‘cram down’, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.
As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados.
A Súmula n. 581 do STJ inadmite que se impeça o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas em face de sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011774-66.2019.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 10/03/2020, p. 18/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração pelo Banco do Brasil (id 41588953), estes foram rejeitados no acórdão de 66847972.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no 14399-23.2015.8.11.0003 (Código 799988), homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores e, por consequência, concedeu a recuperação aos Agravados, GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso tão somente para, em consonância parcial com o parecer ministerial, declarar a nulidade da cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de processo Civil, por suposta omissão do julgado, ante a ausência de decisão acerca da alegação de tratamento diferenciado conferido aos credores hipotecários que que concordaram com plano de recuperação judicial.
Suscita afronta ao artigo 58, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que houve tratamento diferenciado entre os credores da classe que rejeitou o plano de recuperação.
Recurso tempestivo (id 71116490) e preparado (id 71200975).
Contrarrazões no id 75962951.
É o relatório.
Decido.
Conforme visto acima, o Recurso Especial interposto por GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER, AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (id 40083488) versa sobre questão prevista na Controvérsia 215 do STJ, o que implica na sua suspensão, a qual deve abarcar, igualmente, todos os recursos interpostos nesta demanda, a fim de que, em conjunto, seja proferido o juízo admissibilidade.
Recurso Especial (id 70792458) no Agravo de Instrumento n. 1011774-66.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO -PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
RECORRIDO: GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER, AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Trata-se de Recurso Especial (id 70792458) interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO -PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, assim ementado (id 37157971):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1o DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – PREVISÃO DE EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DE SÓCIOS, GARANTIDORES, AVALISTAS OU FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – NULIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 581 DO STJ – AGRAVO PROVIMENTO PARCIALMENTE.
Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do ‘cram down’, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.
As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados.
A Súmula n. 581 do STJ inadmite que se impeça o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas em face de sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011774-66.2019.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 10/03/2020, p. 18/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração pelo Banco do Brasil (id 41588953), estes foram rejeitados no acórdão de 66847972.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no 14399-23.2015.8.11.0003 (Código 799988), homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores e, por consequência, concedeu a recuperação aos Agravados, GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso tão somente para, em consonância parcial com o parecer ministerial, declarar a nulidade da cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso.
A violação ao artigo 58, § 2o, da Lei n. 11.101/2005 teria surgido a partir do tratamento diferenciado entre credores na classe que rejeitou o plano (Classe II) e na qual se insere o Fundo Assets, ora Recorrente.
A afronta ao artigo 50 da Lei n. 11.101/2005 está amparada na assertiva de que “a previsão de deságio no Plano de recuperação não tem respaldo legal ou constitucional, mormente porque, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei”.
Recurso tempestivo (id 71597995) e preparado (id 71200978).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 71378456.
Contrarrazões no id 75962951.
É o relatório.
Decido.
Conforme visto acima, o Recurso Especial interposto por GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER, AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (id 40083488) versa sobre questão prevista na Controvérsia 215 do STJ, o que implica na sua suspensão, a qual deve abarcar, igualmente, todos os recursos interpostos nesta demanda, a fim de que, em conjunto, seja proferido o juízo admissibilidade.
Dispositivo
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.036, § 1o, do CPC, determino a suspensão do Recurso Especial id 40083488 em virtude da Controvérsia 215/STJ, bem como dos Recursos Especiais id 70533479 e id 70792458, os quais devem aguardar o julgamento da decisão de possível afetação à sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.